Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJe. OCORRÊNCIA NO PRIMEIRO DIA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra acórdão, ao fundamento de sua intempestividade. A agravante sustenta que o recurso seria tempestivo em razão de alegada indisponibilidade do sistema PJe no dia 03/11/2025, primeiro dia da contagem do prazo recursal, o que, segundo afirma, implicaria prorrogação automática do prazo para o primeiro dia útil subsequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a indisponibilidade parcial do sistema PJe ocorrida no primeiro dia da contagem do prazo recursal é apta a ensejar a prorrogação automática do prazo para interposição de embargos de declaração, tornando-os tempestivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ementa do acórdão embargado foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 30/10/2025 e considerada publicada em 31/10/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 03/11/2025 e encerrando-se em 07/11/2025, às 23h59min.
4. Os embargos de declaração foram protocolados apenas em 08/11/2025, após o término do prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, o que caracteriza a intempestividade do recurso.
5. As normas específicas do processo judicial eletrônico estabelecem que a prorrogação automática do prazo processual somente ocorre quando a indisponibilidade do sistema se verifica no último dia do prazo e por período que inviabilize a prática do ato processual.
6. A indisponibilidade apontada pela agravante ocorreu no dia 03/11/2025, no intervalo das 9h às 16h, configurando indisponibilidade parcial e incidindo no primeiro dia do prazo recursal, circunstância que não autoriza a prorrogação automática.
7. A documentação juntada aos autos indica que a indisponibilidade registrada refere-se ao ambiente de primeiro grau de jurisdição, inexistindo comprovação de falha no sistema de peticionamento eletrônico utilizado no âmbito do segundo grau.
8. Inexistindo causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, permanece hígida a conclusão pela intempestividade dos embargos de declaração e pelo acerto da decisão monocrática que deles não conheceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indisponibilidade do sistema eletrônico somente autoriza a prorrogação automática do prazo processual quando ocorre no último dia do prazo e inviabiliza a prática do ato processual.
2. A indisponibilidade parcial do sistema PJe ocorrida no primeiro dia da contagem do prazo recursal não prorroga o prazo para interposição de recurso, especialmente quando não demonstrada falha no sistema utilizado no grau de jurisdição competente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, 224, §3o, 932, III, 1.003, 1.021, 1.023 e 1.026; Lei no 11.419/2006, art. 10, §2o; Resolução no 185/2013 do CNJ, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.041.666/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.10.2022, DJe 13.10.2022; TJDFT, Acórdão 2017298, 0703074-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 16.07.2025.